Tribunal: STF
Processo: RE 735667
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Anistia política. Termo de adesão. Propositura posterior de ação judicial. Cancelamento do acordo. Alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da anterior análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas do acordo celebrado entre os litigantes, o que é inviável em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.